Tribunal: TCU
Processo: 031.829/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de no 80794/2020, instituído por Ismar Felisberto Fonseca de Carvalho Cunha, concedendo o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato no 54901/2019, instituído por Ismar Felisberto Fonseca de Carvalho Cunha, recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados e beneficiários, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando do Exército.